Tribunal: TJMT
Processo: 1017520-88.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N. 1017520-88.2016.8.11.0041
RECORRENTE: TIAGO LUIZ FIGUEIREDO NUNES
RECORRIDOS: LUCIMAR TAQUES DE LUCENA E OUTROS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por TIAGO LUIZ FIGUEIREDO NUNES, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 67356473):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INÉPCIA DA INICIAL E CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - PRELIMINARES REJEITADAS - DIREITO DE PROPRIEDADE DEMONSTRADO - OCUPAÇÃO INJUSTA DO TOTAL DA ÁREA - COPROPRIETÁRIO PRÓ-INDIVISO - HONORÁRIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11o, DO CPC - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Preenchidos os requisitos do art. 319 do CPC e sendo identificável a causa de pedir, a inicial reúne todas as condições impostas na legislação.
É possível o julgamento antecipado da lide se não demonstrado que a complementação probatória poderia de alguma forma influenciar na alteração do resultado.
A Imissão na Posse deve ser deferida se comprovado o direito de propriedade e a ocupação integral injusta do coproprietário de imóvel pró-indiviso.
Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11o, do CPC).”
Os Embargos de Declaração opostos contra o acórdão (Id. 69036484) foram rejeitados (Id. 70951486).
Nas razões do Recurso Especial (Id. 75259979), o Recorrente sustenta violação aos artigos 10, 357, e 489, §1o, IV Código de Processo Civil, ao argumento de que, a despeito do pedido de produção de prova testemunhal formulado pelas partes e pelo Ministério público, o acórdão recorrido manteve a sentença que julgou antecipadamente a lide, ocasionando cerceamento de defesa.
Expõe como requisito à concessão de efeito suspensivo, “que a manutenção do acórdão impugnado enseja na expedição de mandado de imissão na posse em desfavor do ora Recorrente, o que lhe causará prejuízos irreparáveis em sua subsistência, já que tem nos imóveis sua fonte de renda” (Id. 75259979).
Recurso tempestivo e preparo recolhido, conforme certidões de Ids. 75436478 e 76555990.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, §5o, III, do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Da leitura das razões recursais, verifica-se que o Recorrente, embora tenham suscitado o eventual perigo da demora, não comprovou, ao menos a priori, a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que, para alterar a conclusão do acórdão quanto à necessidade da produção da prova testemunhal, seria imprescindível nova análise da matéria fática, inviável em recurso especial (Súmula n. 7 do STJ).
Posto isso, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça